Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747197-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA RAYSA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO MAYARA RAYSA DA SILVA OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 214563709, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual formulado pedido de tutela de urgência. Relata a autora, em síntese, que foi submetida a cirurgia bariátrica e que, por razões de saúde, é imperativa a realização de cirurgia plástica reparadora, que teria sido negada pela ré. Requerer, então, o deferimento de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie cirurgia plástica reparadora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os documentos acostados pela parte requerente não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, tratando-se de cirurgias pós bariátricas, é imprescindível que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, com a finalidade de averiguar se os procedimentos pleiteados são de natureza reparatória ou estética. Observe a parte que conforme entendimento firmado pelo Tema 1.069/STJ: “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, pois os relatórios de ID’s. 206365374, 206365375 e 210367432 não demonstraram que as cirurgias solicitadas tenham que se dar de maneira urgente ou que a falta delas apresentará riscos à saúde da autora. A despeito de o médico subscritor do laudo de ID. 210367432 relatar que a requerente “sofre com assaduras de atrito pelas dermatofitoses” e que “a cirurgia se faz necessária e urgente para cessar os danos que causam sofrimento para a paciente com assaduras pelas dermatites de contato”, esta questão é insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, haja vista que no mesmo relatório é informado que a cirurgia de remoção de pele tem caráter funcional Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo, razão pela qual não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. No mais, recebo a emenda à inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1870834/SP (Tema 1.069), fixou as seguintes teses jurídicas: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". A agravante-autora, nascida em 9/1/1990, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial contratado com a agravada-ré (id. 206365373, autos originários). Conforme consta do relatório médico elaborado em 6/5/2024 pelo Cirurgião Plástico Dr. Victor Hugo Cordeiro, CRM 24958, a agravante-autora, submetida a cirurgia bariátrica, com perda ponderal de 35 kg, necessita dos procedimentos reconstrutores/reparadores assim descritos (id. 20636537): “ 30101271 x 1 – Dermolipectomia abdominal; 31009050 x 1 – Diástase de retos abdominais; 30101522 x 6 – Extensos ferimentos cicatrizes ou tumores – excisão e retalhos cutâneos da região; 30101670 x 2 – Plástica em Z ou W; 30602246 x 2 – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; 30602262 x 2 – Reconstrução da mama com prótese OPME: PROTESE MAMÁRIA X 02 PROTESE POLIURETANO (marcas sugeridas SILIMED e POLITECH); OPME: COLA CIRÚRGICA X 4.”. A agravada-ré, ao seu turno, negou a autorização para os procedimentos (ids. 206365376, 20636537 e 206365378), sob as justificativas de que “a ausência de cobertura para o procedimento/material reivindicado deve-se ao fato de não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” e “esta despesa não é passível de cobertura, conforme previsto na Cláusula de Despesas Excluídas/Não Cobertas, do seguro saúde contratado pela empresa a que V.Sa. está vinculado”. Os documentos acostados nesta sede inicial do processo não constituem prova inequívoca do caráter eminentemente reparador ou funcional dos procedimentos prescritos à agravante-autora. A matéria carece de devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está caracterizado, ante a ausência de prova da necessidade da premente realização dos procedimentos prescritos, o que não se colhe inclusive do relatório médico posteriormente colacionado aos autos (id. 210367432), devendo-se registrar ainda que nem ao menos consta dos autos quando a agravante-autora foi submetida à cirurgia bariátrica. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora